Tribunal: TJPA
Processo: 0026455-20.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026455-20.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

APELADO: RAYMUNDO AYRES DE AZEVEDO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. A controvérsia cinge-se à reforma da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade do executado, extinguindo o processo sem resolução de mérito, em virtude da ausência de exigibilidade do crédito tributário ao tempo do ajuizamento da execução, devido ao acordo de parcelamento firmado entre as partes;

2. A adesão ao parcelamento, ocorrida em 17.06.2013, antes do ajuizamento da execução fiscal em 03.07.2014, suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional;

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer que o parcelamento prévio impede o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que, estando suspensa a exigibilidade do crédito, falta ao título executivo o requisito de exigibilidade;

4. Assim, o título executivo que fundamenta a presente execução fiscal era inexigível à época do ajuizamento da ação, pois a adesão ao parcelamento suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, tornando incabível o prosseguimento da execução fiscal;

5. Recurso de apelação cível desprovido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relator
a

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara De Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, ajuizada pelo ora apelante em face de
RAYMUNDO AYRES DE AZEVEDO FILHO.

Narrando os eventos dos autos, o ente municipal ajuizou o feito executório, objetivando a cobrança do montante de R$20.632,96 (vinte mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), relativo a débitos de IPTU, concernentes aos exercícios de 2010 a 2012.

Por conseguinte, o executado apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a extinção do processo, em virtude da nulidade da execução pela ausência de exigibilidade do crédito tributário, posto que teria ocorrido parcelamento do débito antes do ajuizamento da ação e na data do seu ajuizamento a obrigação estaria suspensa. Ademais, sustentou a falta de interesse de agir, por desnecessidade de cobrança judicial de crédito suspenso.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Sendo assim, diante da ausência de exigibilidade do crédito tributário ao tempo do ajuizamento da execução, a certidão de dívida ativa que instrui a inicial é nula, na medida em que veicula crédito inexigível, acarretando a nulidade do feito executivo, nos termos do art. 618, I, do CPC/73, correspondente ao art. 803, I do NCPC. ANTE O EXPOSTO, acolho a exceção de pré- executividade de fls. 06/10, e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 803, I, ambos do NCPC. Por força do princípio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento de honorários em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3°, I do NCPC. Isento de custas.
(...)”

Inconformado, o Município de Belém opôs embargos de declaração, que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
(id nº

658666 - Pág. 4).

Por conseguinte, o ente municipal interpôs o presente recurso de apelação cível (id º

658667 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, o advogado do ente recorrente relata que o executado/apelado celebrou um contrato de acordo de parcelamento em 17.06.2013, porém, ao verificar o sistema de arrecadação, constatou-se que a primeira parcela só foi quitada em 09.06.2014, ou seja, um ano após a celebração do acordo.

Argumenta que, conforme a cláusula sexta e o parágrafo único do contrato, o parcelamento seria revogado ao término do primeiro mês do exercício subsequente ao vencimento das parcelas, sem prévia comunicação ao sujeito passivo, no caso de não pagamento de qualquer das parcelas dentro do prazo. Além disso, destaca que o não pagamento da primeira parcela até a data de vencimento automaticamente cancelaria o parcelamento.

Afirma que, mesmo ciente de que o parcelamento não estava mais em vigor, o contribuinte continuou efetuando o pagamento das parcelas, o que não torna o parcelamento válido. Destaca que houve um claro equívoco na análise cronológica dos fatos pelo Juízo
a quo
.

Sustenta que a sentença está equivocada e não pode ser mantida, uma vez que o ente municipal agiu de forma adequada e em estrito cumprimento do dever legal ao ajuizar a demanda devido ao inadimplemento do acordo, conforme mencionado na impugnação da exceção de pré-executividade.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença de primeiro grau seja reformada, possibilitando a continuidade da execução, visto que o parcelamento dos débitos relativos aos exercícios de 2010 a 2012 foi descumprido.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando, resumidamente, sua improcedência (id nº 658668 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (id nº 664693 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos (id nº 756138 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, para, nos termos do art. 485, IV c/c art. 803, I, ambos do CPC, declarar extinto o processo, sem resolução de mérito.

Na sentença, o juízo
a quo
entendeu que era ausente a exigibilidade do crédito tributário ao tempo do ajuizamento da execução em razão do acordo de parcelamento firmado entre as partes.

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que a adesão ao parcelamento ocorreu em
17.06.2013
(id nº 658663 - Pág. 7). De acordo com o espelho de consulta do Sistema de Arrecadação Tributária juntado aos autos pelo próprio apelante (658667 - Pág. 5), o vencimento da 1ª parcela ocorreu em
30.06.2014
, ocorrendo o pagamento em
09.06.2014
.

Assim, a parte apelada parcelou o débito junto ao Município de Belém antes do ajuizamento do presente executivo fiscal em
03.07.2014.
Eventual ajuizamento do feito executória somente deveria ter ocorrido quando constatado o inadimplemento do parcelamento.

O parcelamento encontra-se previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional, como uma das hipóteses de suspensão do crédito tributário:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Ora, suspensa a exigibilidade do crédito, o Fisco municipal está impedido de realizar atos de cobrança em relação ao contribuinte. Desse modo, como bem decidido pelo Juízo
a quo
, é incabível o prosseguimento da execução fiscal, porquanto o título executivo que a embasa não se reveste do requisito de exigibilidade.

Sobre o tema, o C. STJ assim já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
O PARCELAMENTO PRÉVIO, MODALIDADE QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, VI DO CTN), IMPOSSIBILITA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. DECISUM AGRAVADO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE NAS PREMISSAS ASSENTADAS PELO MAGISTRADO DE PISO E PELO TRIBUNAL A QUO. INOCORRÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 535 do CPC, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a suprir eventual omissão, obscuridade e/ou contradição que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

2. Concedido o parcelamento antes da propositura da execução fiscal, tem-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, a ausência de título executivo apto a embasar a execução fiscal. Precedentes.

3. Estando presente a causalidade, é de rigor a condenação da ora recorrente ao pagamento de verba honorária de sucumbência.

4. O decisum, fundamentado exclusivamente nas premissas assentadas pelo Magistrado de piso e pelo Tribunal a quo, sem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, não encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo Regimental desprovido. ( AgRg no REsp 1352638/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - DÉBITO PARCELADO ANTES DA PROPOSITURA DE EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

1. Concedido o parcelamento antes da propositura da execução fiscal, tem-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, a ausência de título executivo apto a embasar a execução fiscal. Precedentes.

2. Recurso especial provido. ( REsp 1086881/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 16/04/2009)

No mesmo sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça e outros tribunais pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI do CPC.
II. Restou configurado que a adesão ao parcelamento ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva. III. Ajuizada a ação executiva quando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, requisito indispensável ao título executivo, impõe-se a extinção da execução fiscal.
IV. Recurso adesivo pugnando a majoração dos honorários advocatícios. Ausência de motivos para majoração do valor arbitrado, tendo em vista que fixados de forma razoável, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/1973. V. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-PA - APL: 00028725320108140005 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. EXTINÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-
Suspensa a exigibilidade fiscal por parcelamento, é indevida a propositura da execução fiscal.

- O
parcelamento do crédito pelo devedor implica em verdadeira confissão acerca de tal débito, diante do reconhecimento da legitimidade do crédito, restando patente a ausência de interesse de agir
.
(TJ-PB - AC: 00013810220158150171, Data de Julgamento: 21/02/2022, Relator: Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TROBUTÁRIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a questão central deste recurso em determinar se a pretensão para cobrança do crédito tributário relativo à CDA de fls. 03 encontra-se exequível. 2. É cediço que a existência de parcelamento de débito fiscal constitui causa de interrupção da execução anteriormente ajuizada. (Art. 174, IV, CTN). ( REsp 957.509/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010). 3. Entretanto, documentos coligidos à execução demonstram que o parcelamento de débito tributário foi recebido e deferido pela Receita Federal em 01.03.210 (fls. 30), ou seja, antes do ajuizamento do executivo fiscal, que se deu em 02.0.2010 (fls. 02). 4. Nos termos do art. 151, IV, do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do débito tributário, visto que com a sua adesão o contribuinte confessa e reconhece como devido o valor cobrado no executivo fiscal e exprime sua intenção de honrar a dívida com a Fazenda Pública.
5. E, no presente caso, como a adesão ao parcelamento ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação, promovendo, assim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há título executivo apto a embasar a presente execução fiscal.

A adesão ao parcelamento antes da propositura execução fiscal é incompatível com o feito executivo em razão da manifesta ausência de interesse de agir. 6. Recurso desprovido, por unanimidade dos votos.

(TJ-PE - APL: 5048688 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 16/10/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2018)

Portanto, o documento que serve de base para esta execução fiscal era inexigível à época da propositura da ação.

É amplamente reconhecido que o título executivo extrajudicial, que valida uma ação executiva, requer a presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Na ausência de qualquer um desses elementos, como é o caso aqui, a propositura da ação executiva é incabível.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo

Município de Belém, confirmando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/01/2024